Tribunal: TJES
Processo: 5009203-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÉRIE DOCUMENTAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROVEDORA DE CONTEÚDO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE RESPOSTA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e afastou a decadência quanto ao direito de resposta, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais movida pela Igreja Cristã Maranata. A ação discute a responsabilidade da empresa agravante, provedora do documentário “A Facada em Jair Bolsonaro – Investigação Paralela – 2ª Temporada”, veiculado na plataforma Brasil Paralelo, por alegadas ofensas à imagem da Igreja Cristã Maranata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa agravante é parte legítima para responder pela suposta ofensa veiculada no documentário, na condição de responsável pela divulgação do conteúdo; (ii) estabelecer se o direito de resposta exercido pela agravada está prescrito, considerando a (in)aplicabilidade da Lei 13.188/2015 no caso em tela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em que pese não merecer acolhida a tese recursal do agravante quanto a sua ilegitimidade passiva, respeitado o entendimento do juízo de origem, a rejeição da tese de ilegitimidade passiva resulta de fundamento diverso. Isso porque, à luz da teoria da asserção, adotada pelo STJ, as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com os elementos fornecidos pelo autor na petição inicial. Assim, em sendo possível, mediante cognição sumária, perceber a ausência de uma ou mais condições da ação, deverá o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, por carência da ação. Outrossim, caso seja necessária uma cognição aprofundada para avaliar a presença das condições da ação, estas matérias passam a se confundir com o mérito da demanda, e como tal deverão ser analisadas.

5. No caso vertente, acaso seja constatada, portanto, a ilegitimidade passiva da empresa requerida, ora agravante, após o oferecimento de contestação à demanda, ou seja, depois do desenvolvimento regular do processo, o juízo deverá proferir sentença de improcedência de mérito, constituindo, assim, a coisa julgada material, não sendo adequado, na atual marcha processual, reconhecer a ilegitimidade passiva como defendido pelo ora agravante.

6. Considerando que na ação de origem a parte autora optou por cumular o pedido de retratação com o pedido indenizatório, ocorreu a desistência expressa da tutela prevista na Lei n. 13.188/2015, ao passo que o feito encontra-se tramitando sob o rito ordinário, sendo inaplicável, portanto, o prazo decadencial previsto na referida lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As condições da ação são aferidas in status assertionis, ao passo que, a partir do que for declinado pelo demandante na petição inicial, sendo suficientes para justificar a pertinência subjetiva da parte a narrativa fática descrita na petição inicial.

2. Caso seja necessária uma cognição aprofundada para avaliar a presença das condições da ação, estas matérias passam a se confundir com o mérito da demanda, e como tal deverão ser analisadas.

3. O prazo decadencial previsto na Lei 13.188/2015 não se aplica quando o direito de resposta é cumulado com pedido indenizatório e tramitado pelo rito ordinário.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357; Lei 13.188/2015, art. 3º e art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 221.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009203-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BP EDUCACAO E ENTRETENIMENTO S.A.

AGRAVADO: IGREJA CRISTA MARANATA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÉRIE DOCUMENTAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROVEDORA DE CONTEÚDO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE RESPOSTA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e afastou a decadência quanto ao direito de resposta, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais movida pela Igreja Cristã Maranata. A ação discute a responsabilidade da empresa agravante, provedora do documentário “A Facada em Jair Bolsonaro – Investigação Paralela – 2ª Temporada”, veiculado na plataforma Brasil Paralelo, por alegadas ofensas à imagem da Igreja Cristã Maranata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa agravante é parte legítima para responder pela suposta ofensa veiculada no documentário, na condição de responsável pela divulgação do conteúdo; (ii) estabelecer se o direito de resposta exercido pela agravada está prescrito, considerando a (in)aplicabilidade da Lei 13.188/2015 no caso em tela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em que pese não merecer acolhida a tese recursal do agravante quanto a sua ilegitimidade passiva, respeitado o entendimento do juízo de origem, a rejeição da tese de ilegitimidade passiva resulta de fundamento diverso. Isso porque, à luz da teoria da asserção, adotada pelo STJ, as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com os elementos fornecidos pelo autor na petição inicial. Assim, em sendo possível, mediante cognição sumária, perceber a ausência de uma ou mais condições da ação, deverá o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, por carência da ação. Outrossim, caso seja necessária uma cognição aprofundada para avaliar a presença das condições da ação, estas matérias passam a se confundir com o mérito da demanda, e como tal deverão ser analisadas.

4. No caso vertente, acaso seja constatada, portanto, a ilegitimidade passiva da empresa requerida, ora agravante, após o oferecimento de contestação à demanda, ou seja, depois do desenvolvimento regular do processo, o juízo deverá proferir sentença de improcedência de mérito, constituindo, assim, a coisa julgada material, não sendo adequado, na atual marcha processual, reconhecer a ilegitimidade passiva como defendido pelo ora agravante.

5. Considerando que na ação de origem a parte autora optou por cumular o pedido de retratação com o pedido indenizatório, ocorreu a desistência expressa da tutela prevista na Lei n. 13.188/2015, ao passo que o feito encontra-se tramitando sob o rito ordinário, sendo inaplicável, portanto, o prazo decadencial previsto na referida lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As condições da ação são aferidas in status assertionis, ao passo que, a partir do que for declinado pelo demandante na petição inicial, sendo suficientes para justificar a pertinência subjetiva da parte a narrativa fática descrita na petição inicial.

2. Caso seja necessária uma cognição aprofundada para avaliar a presença das condições da ação, estas matérias passam a se confundir com o mérito da demanda, e como tal deverão ser analisadas.

3. O prazo decadencial previsto na Lei 13.188/2015 não se aplica quando o direito de resposta é cumulado com pedido indenizatório e tramitado pelo rito ordinário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BP EDUCAÇÃO E ENTRETENIMENTO S.A.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada” ajuizada por
IGREJA CRISTÃ MARANATA,
representada por seu diretor, FORLAND DA SILVA ALMEIDA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida, ora agravante, bem como afastou a decadência quanto à possibilidade da parte Autora de exercer o direito de resposta.

Em suas razões recursais,
BP EDUCAÇÃO E ENTRETENIMENTO S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
a Súmula 221 do STJ utilizada pelo juízo de origem como fundamento para afastar a ilegitimidade passiva da requerida/agravante se aplica a conteúdos por escrito, não sendo aplicável na espécie por se tratar de obra audiovisual divulgada na internet, ao passo que, para o caso ora analisado, deve ser aplicado o art. 19, do Marco Civil da Internet;
(ii)
“uma vez que a Agravante tempestivamente cumpriu com o comando judicial, somente poderia ser responsabilizada civilmente por ato de terceiro na hipótese de que não tomasse as providências determinadas na decisão liminar”;
(iii)
“as menções alegadamente ofensivas dirigidas contra a Agravada foram feitas por um dos entrevistados em uma obra produzida pela Agravante, a saber, o jornalista Ricardo Roveran”;
(iv)
“a Brasil Paralelo jamais se filiou a qualquer um deles, razão pela qual não pode ser imputada à empresa responsabilidade por declarações e afirmações de terceiros, que não representam a sua visão sobre os fatos”;
(v)
“a investigação jornalística contendo as alegadas ofensas contra a Agravada foi divulgada aos assinantes do serviço de streaming da Agravante no dia 11/11/2022”, ao passo que, “mais de 6 meses dessa data, nenhuma notificação foi enviada” e, “por força do dispositivo legal [art. 3º da Lei do Direito de Resposta], a inobservância do prazo decadencial para o exercício do direito de resposta implica a extinção do direito material, não sendo possível sua reconstituição por via judicial”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. decisão, de modo a reconhecer a ilegitimidade passiva da Agravante, bem como a decadência do pedido de publicação de texto de retratação pela Agravada.

Contrarrazões apresentadas por
IGREJA CRISTÃ MARANATA
no ID n. 9596841, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BP EDUCAÇÃO E ENTRETENIMENTO S.A.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada” ajuizada por
IGREJA CRISTÃ MARANATA,
representada por seu diretor, FORLAND DA SILVA ALMEIDA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida, ora agravante, bem como afastou a decadência quanto à possibilidade da parte Autora de exercer o direito de resposta.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, a
IGREJA CRISTÃ MARANATA
ajuizou a “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada” em face de
BP EDUCAÇÃO E ENTRETENIMENTO S.A.
alegando, em síntese, que:
a)
a série exibida na plataforma Brasil Paralelo, com o nome “A Facada em Jair Bolsonaro - Investigação Paralela - 2ª Temporada”, faz gravíssimas acusações envolvendo o nome da Igreja Cristã Maranata;
b)
associa à Igreja o nome de Adélio Bispo de Oliveira e Marcelo Álvaro Antônio de forma leviana;
c)
o documentário tem repercutido de forma negativa na sociedade e entre os membros da Igreja, acarretando dano à imagem da Igreja; d) a empresa Requerida, enquanto provedora de conteúdo, é responsável pelas consequências da violação de direitos de terceiros nos vídeos que compartilha.

A ação foi ajuizada perante a 2ª Vara Cível de Brasília/DF que, ao analisar o pleito liminar, deferiu parcialmente o pedido declinado a título de tutela de urgência para determinar que a requerida removesse o vídeo de sua plataforma, abstendo-se de compartilhá-lo com terceiros, por qualquer meio (ID n. 32965871, p. 18-24).

Após ter sido citada/intimada, a parte requerida comprovou o cumprimento da medida liminar deferida (ID n. 32965871, p. 48-53) e, ainda, requereu a não aplicação da multa diária, tendo em vista que a liminar foi devidamente cumprida no prazo estabelecido por aquele juízo e, ainda, a reconsideração da decisão que deferiu a liminar pleiteada pela parte autora, a fim de que fosse acolhido o pedido liminar alternativo de remoção apenas do trecho alegadamente difamatório da obra “A Facada em Jair Bolsonaro - Investigação Paralela - 2ªTemporada”, compreendido entre 01h25m40seg e 01h29m10seg.

Simultaneamente, a parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Brasília que deferiu parcialmente o pedido declinado a título de tutela de urgência para determinar que a requerida removesse de sua plataforma o vídeo intitulado “A Facada em Jair Bolsonaro – Investigação Paralela - 2ª Temporada”.

Na sequência, o d. juízo da 2ª Vara Cível de Brasília/DF proferiu nova decisão fundamentando que “Nada obsta, contudo, que o requerido eventualmente venha a republicar o vídeo, após edição dos trechos arrostados pela Decisão de urgência” e ressaltando que “a hipótese de veiculação de vídeo com trechos que impliquem em imputação de suposta prática criminosa à autora poderá ser interpretada como descumprimento da Decisão que concedeu parcialmente a antecipação de tutela”.

Por meio de contestação apresentada perante o juízo da 2ªVara Cível de Brasília/ES (lançada por cópia no ID 32965871, p. 57-87), a requerida aduziu que: i) o vídeo publicado em sua plataforma não apresenta excessos, tratando-se de mero exercício da liberdade de expressão e informação; ii) as falas do vídeo são conjecturas e expressão de opinião pessoal, sem afirmações contundentes; iii) por não haver ato ilícito, não há o que se falar em danos morais.

Foi acostada aos autos decisão proferida pelo Desembargador José Firmo Reis Soub, do TJDFT, que, ao analisar o pedido liminar recursal presente no recurso de agravo de instrumento tombado sob n. 0719481-33.2023.8.07.0000, deferiu o pedido de liminar para autorizar a publicação do vídeo sem o trecho impugnado pela parte autora. (ID n. 32965871, p. 105-109).

Réplica apresentada perante o juízo no âmbito do TJDFT (ID n. 32965871, p. 113-144).

Seguindo o
iter
procedimental, foi proferida decisão interlocutória pelo juízo da 2ª Vara Cível de Brasília/DF, determinando a remessa dos autos a um dos Juízos de Vila Velha/ES, ante ao reconhecimento da preliminar de incompetência territorial (ID 32965871 - fl. 182).

Após a remessa dos autos, a ação foi distribuída perante o d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, ao analisar os autos, proferiu a decisão saneadora, objeto do presente recurso, nos seguintes termos:

Analisando os autos, vislumbro que o feito ainda não está maduro para julgamento, diante da pendência de questões a serem esclarecidas. Assim,
passo ao seu saneamento
, nos termos do art. 357, do Código de Processo Civil (CPC).

I - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA

Aduziu a Requerida, em contestação, sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda, uma vez que as menções alegadamente ofensivas dirigidas à parte Autora foram feitas por um dos entrevistados, a saber, o jornalista Ricardo Roveran.

Acrescentou, ainda, que a opinião dos entrevistados não reflete necessariamente as opiniões dos apresentadores, do documentário ou da Ré, conforme noticiado em seu próprio site:

Isto porque se limitou à coleta e organização de informações, documentos e relatos no exercício de atividade jornalística de cunho investigativo, sem endossar qualquer entrevistado.

Por fim, ressaltou que sua única responsabilidade seria a de retirada de suas plataformas do conteúdo alegadamente ofensivo, ação inclusive já feita, após determinação judicial.

Ocorre que, diante dos fatos postos, a Súmula nº 221 do c. Superior Tribunal de Justiça é assente ao dispor que
“São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa,
tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação
”
.

Nesse sentido, embora não se esteja diante de conteúdo escrito, no seio da literalidade da Súmula acima mencionada, compreende-se por analogia que o autor do conteúdo veiculado (vídeo) e o proprietário do veículo de divulgação, quais sejam, o jornalista Ricardo Roveran e a parte então Requerida, Brasil Paralelo, respectivamente, são solidariamente responsáveis, uma vez que se trata de demanda indenizatória.

Portanto, ante à patente responsabilidade solidária que se põe aos autos,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte Requerida.

II - DO CHAMAMENTO AO PROCESSO

Em prosseguimento às matérias preliminares arguidas pela empresa Requerida, sob o mesmo fundamento para rejeição da ilegitimidade passiva anteriormente postulada, qual seja, a responsabilização solidária entre autor do conteúdo veiculado (vídeo) e o proprietário do veículo de divulgação, entendo pela possibilidade de chamamento ao processo da pessoa de Ricardo Roveran.

Sobre o tema, destaco a redação do art. 130 do CPC:

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Desta feita, importa dizer que o chamamento ao processo não se configura na hipótese de alegação de culpa exclusiva de terceiro, mas sim quando é facultado à parte Ré o chamamento de eventuais coobrigados, a fim de que estes também se tornem responsáveis pelo resultado do feito.

Sobre o tema, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CABIMENTO - INADMISSIBILIDADE PARCIAL - CHAMAMENTO AO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 130 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA LIDE SECUNDÁRIA - TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - IMPOSSIBILIDADE. I- Em virtude do descabimento, e da ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, é inadmissível a parte de agravo de instrumento que questiona a o não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. II - O chamamento ao processo apenas é cabível no caso de ações promovidas contra fiador, cofiador, ou devedor solidário, nas quais é facultado à parte ré o chamamento de eventuais coobrigados, nos termos do art. 130 do CPC, a fim de que estes também se tornem responsáveis pelo resultado do feito. III -
O requerimento de chamamento ao processo fundamentado em eventual culpa do terceiro não configura hipótese prevista no art. 130, do CPC, sendo que não cabe o chamamento quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso.
IV - Não há que se falar em solidariedade quando o pedido de chamamento ao processo se funda em alegação de culpa exclusiva de terceiro. (TJ-MG - AI: 10000190712273001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 28/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE DOS LOCATÁRIOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO. SÚMULA 492 DO STF.
CHAMAMENTO AO PROCESSO É A MODALIDADE DE INTERVENÇÃO ADEQUADA PARA INCLUSÃO DE COOBRIGADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00789854620218190000, Relator: Des(a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 15/02/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Pelo exposto,
ACOLHO o pedido de chamamento ao processo
de
RICARDO ROVERAN
. No entanto, ausente a especificação de endereço para sua citação pela parte solicitante, doravante Brasil Paralelo,
INTIME-SE

a Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias
, informar o endereço completo do Sr. Ricardo, para que seja procedida a sua devida citação.

Após,
nos termos do art. 131, caput e parágrafo único, do CPC
,
DETERMINO A CITAÇÃO
de
RICARDO ROVERAN
, no endereço a ser apresentado pela parte Requerida, para, querendo, contestar o pedido autoral ou aceitar o chamamento.

III - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA

Aduziu a empresa Requerida a decadência da possibilidade da parte Autora de exercer o direito de resposta, relativamente ao pedido de retratação feito em exordial, nos termos do art. 3º da Lei nº 13.188/15, que dispõe que
“deve ser exercido no prazo decadencial de 60 (sessenta) dias, contado da data de cada divulgação, publicação ou transmissão da matéria ofensiva, mediante correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social ou, inexistindo pessoa jurídica constituída, a quem por ele responda, independentemente de quem seja o responsável intelectual pelo agravo”
.

Acrescentou que o vídeo questionado foi disponibilizado em 11/11/2022 e que nunca recebeu qualquer notificação da parte Autora, decaindo seu direito.

Nesse sentido,
vale destacar, que a mencionada
Lei nº 13.188/15
estabelece rito especial para o exercício do direito de resposta, no entanto, o seu artigo 12 preconiza a possibilidade de desistência desse rito especial, com opção de postulação da pretensão (retratação) conjuntamente com outros pedidos de caráter indenizatório mediante ação de rito comum. Veja-se:

Art. 12. Os pedidos de reparação ou indenização por danos morais, materiais ou à imagem serão deduzidos em ação própria, salvo se o autor, desistindo expressamente da tutela específica de que trata esta Lei, os requerer, caso em que o processo seguirá pelo rito ordinário.

Ainda, sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE DETERMINAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA DE RETRATAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA. REJEIÇÃO DA TESE DE DECADÊNCIA. ÓRGÃO JORNALÍSTICO QUE SUSCITA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA PRESENTE VIA RECURSAL A ESSE FIM. PREMISSA DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENCONTRA RESPALDO EM OUTRO PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO ESPECÍFICO DO RITO ESPECIAL PREVISTO NA LEI N. 13188/2015. POSSIBILIDADE DE POSTULAR RETRATAÇÃO VIA RITO COMUM QUANDO POSTULADA CONJUNTAMENTE COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. HIPÓTESE AUTORIZADA PELO ARTIGO 12 DA LEI N. 13188/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0018814-51.2020.8.16.0030/1 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 10.12.2021) (TJ-PR - ED: 001881451202081600301 Foz do Iguaçu 0018814-51.2020.8.16.00301 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 10/12/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/12/2021)

Tratando-se o presente caso da mesma situação relatada,
afasto
a alegação de decadência.

Dou o feito por saneado.

Superadas tais questões, fixo os seguintes pontos controvertidos:
a)
se houve menção vexatória à parte Autora no vídeo veiculado pela Requerida que enseje, consequentemente:
i)
a necessidade de retratação por parte da Requerida;
ii)
a necessidade de indenização em danos morais pela Requerida à parte Autora.

Relativamente à
distribuição do ônus da prova
, seguirá a regra disposta no art. 373 e seus incisos, do Código de Processo Civil.

IV - DILIGÊNCIAS AO CARTÓRIO

a)
Ante o exposto,
INTIMEM-SE
as partes acerca da presente decisão, ocasião em que poderão exercer as faculdades previstas no art. 357, §1º, do CPC, caso queiram, no prazo comum de 05 (cinco) dias;

b) ACOLHO o pedido de chamamento ao processo
de
RICARDO ROVERAN
. No entanto, ausente a especificação de endereço para sua citação pela parte solicitante, doravante Brasil Paralelo,
INTIME-SE

a Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias
, informar o endereço completo do Sr. Ricardo, para que seja procedida a sua devida citação;

c)
Após,
nos termos do art. 131, caput e parágrafo único, do CPC
,
DETERMINO A CITAÇÃO
de
RICARDO ROVERAN
, no endereço a ser apresentado pela parte Requerida, para, querendo, contestar o pedido autoral ou aceitar o chamamento.

Após, certifique-se nos autos e retornem os à conclusão.

Em suas razões recursais,
BP EDUCAÇÃO E ENTRETENIMENTO S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
a Súmula 221 do STJ utilizada pelo juízo de origem como fundamento para afastar a ilegitimidade passiva da requerida/agravante se aplica a conteúdos por escrito, não sendo aplicável na espécie por se tratar de obra audiovisual divulgada na internet, ao passo que, para o caso ora analisado, deve ser aplicado o art. 19, do Marco Civil da Internet;
(ii)
“uma vez que a Agravante tempestivamente cumpriu com o comando judicial, somente poderia ser responsabilizada civilmente por ato de terceiro na hipótese de que não tomasse as providências determinadas na decisão liminar”;
(iii)
“as menções alegadamente ofensivas dirigidas contra a Agravada foram feitas por um dos entrevistados em uma obra produzida pela Agravante, a saber, o jornalista Ricardo Roveran”;
(iv)
“a Brasil Paralelo jamais se filiou a qualquer um deles, razão pela qual não pode ser imputada à empresa responsabilidade por declarações e afirmações de terceiros, que não representam a sua visão sobre os fatos”;
(v)
“a investigação jornalística contendo as alegadas ofensas contra a Agravada foi divulgada aos assinantes do serviço de streaming da Agravante no dia 11/11/2022”, ao passo que, “mais de 6 meses dessa data, nenhuma notificação foi enviada” e, “por força do dispositivo legal [art. 3º da Lei do Direito de Resposta], a inobservância do prazo decadencial para o exercício do direito de resposta implica a extinção do direito material, não sendo possível sua reconstituição por via judicial”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. decisão, de modo a reconhecer a ilegitimidade passiva da Agravante, bem como a decadência do pedido de publicação de texto de retratação pela Agravada.

Contrarrazões apresentadas por
IGREJA CRISTÃ MARANATA
no ID n. 9596841, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

Pois bem.

Em que pese não entender merecer acolhida a tese recursal do agravante quanto a sua ilegitimidade passiva, respeitado o entendimento do juízo de origem, entendo que a rejeição da tese de ilegitimidade passiva resulta de fundamento diverso. Explico.

Segundo Fredie Didier Jr., a parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor e réu) coincidente com a situação legitimadora, “decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso” (
In:
Curso de Processo Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 18 ed., Salvador: Ed. Jus Podium, 2016, pg. 239).

Para o doutrinador, a legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão.

Pela teoria da asserção, a legitimidade para a causa diz respeito à verificação da pertinência abstrata com o direito material controvertido, ou seja, o órgão judicial, ao apreciar as condições da ação, assim procede à vista das alegações do autor, sem analisar o mérito, abstratamente, admitindo-se, em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado. Em seguida, por ocasião da instrução probatória, é que se apura concretamente o que fora alegado pelo autor na petição inicial.

Portanto, a análise das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do autor em sua petição inicial, ou seja, deve-se partir do pressuposto de que as afirmações do demandante em juízo são verdadeiras a fim de se verificar se as condições da ação estão presentes. Caso, no curso da demanda, se demonstre que as assertivas autorais não correspondem à realidade, há que se julgar improcedente o pedido, e não extinta a ação por ilegitimidade passiva.

Na dicção do processualista Marinoni (MARINONI, Luiz Guilherme, Novas Linhas do processo civil, 3 ed. São Paulo: Malheiros, p. 212), “o que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito”.

Registra-se por oportuno, que o art. 488, CPC, valendo-se do princípio da instrumentalidade das formas, estabelece que desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Assim, de acordo com os ensinamentos de MARCUS VINÍCIUS RIOS GONÇALVES (Direito Processual Civil Esquematizado, 8 ed., São Paulo: Saraiva, 2017, p.548):

Se o juiz teria de acolher uma preliminar arguida pelo réu na contestação, daquelas enumeradas no art. 337, que levam à extinção sem resolução de mérito, mas percebe que, não fosse a preliminar, seria possível julgar o mérito, pois já há nos autos todos os elementos para tanto, e a sentença seria de improcedência (portanto, uma sentença favorável ao réu, a quem aproveitaria o acolhimento da preliminar),
o juiz prolatará a sentença de mérito.
Afinal, se ele já sabe que o pedido não pode ser acolhido, melhor que já profira sentença definitiva, que examine questão de fundo.

A respeito do tema, pertinentes ainda são os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves acerca da aplicação da teoria da asserção, in verbis:

Com embasamento no princípio da economia processual, entende-se que, já se sabendo que o processo não reúne condições para a resolução do mérito, cabe ao juiz a sua prematura extinção por carência da ação. Nesses termos, a teoria da asserção não difere da teoria eclética. Por outro lado, caso o juiz precise no caso concreto de uma cognição mais aprofundada para então decidir sobre a presença ou não das condições da ação, não mais haverá tais condições da ação, que passarão a ser entendidas como matérias de mérito.
Dessa forma, aprofundada a cognição, a ausência daquilo que no início do processo poderia ter sido considerado uma condição da ação passa a ser matéria de mérito, gerando uma sentença de rejeição do pedido do autor (art. 487, I, do Novo CPC), com geração de coisa julgada material.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil. -10 ed. - Salvador: Ed. JusPodvim, 2018, p. 128)

À luz da teoria da asserção, adotada pelo STJ, as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com os elementos fornecidos pelo autor na petição inicial. Assim, em sendo possível, mediante cognição sumária, perceber a ausência de uma ou mais condições da ação, deverá o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, por carência da ação. Outrossim,
caso seja necessária uma cognição aprofundada para avaliar a presença das condições da ação, estas matérias passam a se confundir com o mérito da demanda, e como tal deverão ser analisadas.

No caso vertente, acaso seja constatada, portanto, a ilegitimidade passiva da empresa requerida, ora agravante, após o oferecimento de contestação à demanda, ou seja, depois do desenvolvimento regular do processo, o juízo deverá proferir sentença de improcedência de mérito, constituindo, assim, a coisa julgada material, não sendo adequado, na atual marcha processual, reconhecer a ilegitimidade passiva como defendido pelo ora agravante.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000300-43.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. AGRAVADA: CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. É cediço que as condições da ação são aferidas in status assertionis, ou seja, a partir do que for declinado pelo demandante na petição inicial, sendo suficientes para justificar a pertinência subjetiva da parte a narrativa fática descrita na petição inicial, de forma que a existência, ou não, de responsabilidade civil é matéria afeta ao mérito do processo.
2. A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e Agravada CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5000300-43.2021.8.08.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data do Julgamento: 10/12/2021)

Em evolução, também não vislumbro pertinência na tese recursal do ora agravante de que seria aplicável ao caso o art. 3º da Lei do Direito de Resposta, perfazendo a alegada decadência quanto ao direito de resposta. Isso porque, como bem ressaltado pelo juízo
a quo,
o art. 12 da mesma lei prevê a possibilidade de desistência do rito especial, de modo a permitir a escolha pela postulação da pretensão (retratação) de forma conjunta com outros pedidos de caráter indenizatório pelo rito comum, como no caso em tela.

Oportuno destacar o teor do art. 12, da Lei n. 13.188/2015:

Art. 12. Os pedidos de reparação ou indenização por danos morais, materiais ou à imagem serão deduzidos em ação própria,
salvo se o autor, desistindo expressamente da tutela específica de que trata esta Lei, os requerer, caso em que o processo seguirá pelo rito ordinário

- (destaquei).

Portanto, considerando que na ação de origem a parte autora optou por cumular o pedido de retratação com o pedido indenizatório, ocorreu a desistência expressa da tutela prevista na Lei n. 13.188/2015, ao passo que o feito encontra-se tramitando sob o rito ordinário, sendo inaplicável, portanto, o prazo decadencial previsto na referida lei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BP EDUCAÇÃO E ENTRETENIMENTO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão, por fundamento diverso, conforme ressalva feita em relação à rejeição da tese de ilegitimidade passiva da parte ora agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar